Tribunal: TJDFT
Processo: 0750006-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DIREITOS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO CONJUGAL. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APURAÇÃO DE HAVERES. CRÉDITOS TRABALHISTAS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS.

1. Se o documento for indispensável ao pleito, deverá instruir necessariamente a petição inicial ou a contestação, sob pena de preclusão. 1.1. No entanto, caso se trate de documento novo, a juntada poderá ocorrer posteriormente, de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil. 1.2. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião da interposição do recurso, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Documentos não conhecidos.

2. A empresa individual de responsabilidade limitada, criada pela Lei n. 12.441/2011, caracteriza-se por possuir uma única pessoa como titular da totalidade do capital social, que controla as quotas sociais. 2.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.531.288/RS, firmou o entendimento de que as quotas sociais das empresas são dotadas de expressão econômica e não se confundem com a atividade desenvolvida pela sociedade. 2.2. Embora não seja possível atribuir a qualidade de sócios a terceiros e realizar a divisão das quotas propriamente ditas, em virtude do caráter personalíssimo da empresa individual, a partilha pode ser realizada por meio da apuração de haveres considerando a data da constância do relacionamento conjugal.

3. Os créditos de natureza trabalhista correspondentes a direitos adquiridos na constância do casamento, seja qual for o momento em que efetivamente recebidos, integram a comunhão de bens e assim devem ser partilhados. Precedentes. 3.1. Na hipótese, todavia, o autor não demonstrou quais seriam os fatos geradores que ensejaram os aludidos créditos trabalhistas e sequer colacionou aos autos a petição inicial e a sentença referentes ao processo supostamente ajuizado pela requerida ou quaisquer outros documentos que pudessem comprovar o seu direito à partilha dos valores mencionados, não se desincumbindo do seu ônus processual.

4. É certo que, de acordo com o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4.1. Na ação de divórcio, incumbe ao autor demonstrar a existência dos bens arrolados e a sua propriedade, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4.2. Nos termos do inciso II do artigo 374 do Código de Processo Civil, os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária prescindem de prova.

5. Recurso de apelação do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso de apelação da ré conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais redistribuídos.